Tribunal: TJMT
Processo: 1029236-68.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029236-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANKLIN TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 011.973.791-42 (APELANTE), MAURO JEFERSON OHLWEILER - CPF: 890.395.131-04 (APELADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), JUSSIMARA DA SILVA TRIGUEIRO - CPF: 914.631.731-72 (APELADO), CLAYTON PEREIRA NOBRE - CPF: 009.922.601-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE JULGADA PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DA REVELIA - RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DEPOIS DO PRAZO DA CONTESTAÇÃO - CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM - JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA - DEFERIMENTO COM A RESSALVA DO ARTIGO 98, §3º, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a ré pleiteou a justiça gratuita apenas na segunda instância, não incide a ressalva do artigo 98, §63º, do CPC, em relação à sua condenação na origem ao pagamento das verbas sucumbenciais, visto que os efeitos do benefício não retroagem (
ex nunc
). Assim, a suspensão da exigibilidade da obrigação tem aplicação somente em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Imissão na Posse julgada procedente para determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel em litígio e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

O apelante aduz buscou a assistência jurídica da Defensoria Pública após o término do prazo para apresentar contestação, e em seguida foi proferida sentença que lhe atribuiu o ônus da sucumbência.

Afirma que é evidente a sua hipossuficiência financeira e que os apelados não trouxeram elementos que demonstrem o contrário, por isso deve ser aplicado o artigo 98, §3º, do CPC.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo não provimento do Recurso (ID. 200243172).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação (ID. 211939265), e posteriormente foi assistido pela Defensoria Pública, que arguiu a inviabilidade de declaração da revelia por se tratar de direito indisponível, bem como a garantia do prazo em dobro (ID. 211939266).

No entanto, o Juízo de origem decidiu que a hipótese não é de direito indisponível e considerou o réu revel (ID. 211939272).

Como ele não recorreu desse entendimento, não há como afastar a revelia nem a sua condenação ao ônus da sucumbência.

A justiça gratuita foi pleiteada apenas nesta via, e não há elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira para arcar com as despesas judiciais.

Assim, ele faz jus ao benefício da gratuidade, com efeitos
ex nunc
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA.
SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. (...) 2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "o beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060/50
".
(AgRg no AREsp 590.499/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe de 21/11/2014). 3. Embargos de declaração acolhidos.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.221.605/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.). (Sem destaque no original).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DOS SERVIDORES PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060/1950
(AgRg no AREsp. 590.499/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.11.2014). 3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Agravo Regimental dos Servidores apenas para declarar a suspensão da exigibilidade da verba honorária, em razão de litigarem os agravantes sob pálio da assistência judiciária.”
(AgRg no REsp n. 1.386.100/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGAÇÃO DA MORA –
CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SUSPENSA – ART. 98, §2° E §3° DO CPC
– RECURSO PROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras do sucumbente de arcar com as custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.
(N.U 1001452-21.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas deferir a justiça gratuita ao réu, com a incidência da ressalva do artigo 98, §3º, do CPC, apenas nesta segunda instância (efeito
ex nunc
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024